Tribunal: STF
Processo: RE 464143
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 
   AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GARANTIA ESTATAL DE 
   VAGA EM CRECHE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE 
   INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. 
   PRECEDENTES.

1.	A educação infantil é prerrogativa 
   constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de 
   criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a 
   creches e unidades pré-escolares.
2.	É possível ao Poder 
   Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando 
   inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas,
   sem que haja ingerência em questão que envolve o poder 
   discricionário do Poder Executivo.
3.	Agravo regimental 
   improvido.